Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705692-71.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA OLANO MORGANTTI SALUSTIANO BOTELHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LETICIA OLANO MORGANTTI SALUSTIANO BOTELHO, herdeira da parte ré original, contra r. sentença proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0705692-71.2017.8.07.0001, sobre ação monitória, deferiu o pedido para constituir título executivo em favor do banco autor (ID 43120597). Em razões recursais (ID 43120609), a agravante, em síntese, requer a gratuidade de justiça, alega a prescrição do direito do banco autor (referente a crédito consignado) e a ausência de documentos essenciais à propositura da ação (nesse caso, demonstrativo de débitos detalhado). Preparo não recolhido, devido ao pedido de gratuidade de justiça em sede recursal. Após despacho ordenando a intimação da apelante para comprovar que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais (ID 43226923), a parte juntou petição informando que a apelante não exerce atividade laboral remunerada, mas é doutoranda matriculada em curso na Universidade de São Paulo (USP), e atualmente reside em Berlim, na Alemanha, cursando parte de seu doutorado sanduíche na Freie Universitat Berlin, recebendo bolsa da CAPES. É o relatório. Decido. Neste momento, deve ser analisada a concessão da gratuidade da justiça, pois o preparo é requisito de admissibilidade do recurso, conforme art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC). Conforme já exposto em despacho anteriormente, a presunção da declaração de pobreza é relativa (art. 99, § 3o CPC). A comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Após determinação para que a parte juntasse comprovante de preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, essa não foi capaz de comprovar que faz jus à gratuidade. Como verificado em currículo declarado no Termo de Outorga (ID 43774023), a parte já exerceu as funções de professora em diversos momentos, demonstrando que é profissional qualificada, que tem condições de se inserir com facilidade no mercado de trabalho. Além disso, a parte atualmente cursa doutorado na Alemanha. Inclusive, conforme dito pela própria parte, reside em Berlim. Tal condição não condiz com o estado alegado de hipossuficiência financeira. Ainda, conforme termo referente à bolsa de doutorado recebido pela parte da CAPES (ID 43774024), houve recebimento de diversos valores em euros nos últimos meses, sendo que o valor da bolsa, incluindo somente adicional de localidade, auxílio instalação e auxílio deslocamento perfaz 4.650 euros (equivalente ao recebimento de aproximadamente 25.500 reais nos últimos 6 meses). Considerando que há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, além de já ter sido determinado à parte que apresentasse outros comprovantes do preenchimento dos referidos pressupostos, sem que houvesse êxito nessa comprovação, o benefício da gratuidade da justiça deve ser indeferido. Conforme art. 99, §7o e art. 1.007 do CPC, fixo o prazo de 10 (dez) dias para que a parte recolha o valor do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de fevereiro de 2023